Tribunal: TJDFT
Processo: 0003974-76.2014.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão existente E contradição INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO.

1. Omissão quanto ao índice de atualização sanada.

2. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.

3. Ocorre o prequestionamento implícito se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias.

4. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração opostos pelo autor para sanar a omissão apontada e atribuir-lhes efeitos infringentes.

5. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração da ré tão somente para esclarecimentos.